Tribunal: STF
Processo: HC 272202
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.092.519/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal), teve o pedido de progressão ao regime semiaberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, "para revogar a progressão e determinar a realização de exame criminológico, para oportuna reapreciação, pelo Juízo da execução, do direito ao benefício".
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:

Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 
Do acórdão apontado como ato coator constaram os seguintes fundamentos, adotados na solução do caso pelo Tribunal de origem:

[...] o agravado é reincidente em crime doloso, foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pela prática de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º, I, do CP), crime hediondo praticado com extrema violência contra múltiplas vítimas, mantidas em cárcere privado, agredidas com tacos de beisebol e ameaçadas com arma de fogo para obtenção de vantagem econômica de R$ 57.000,00, com término de pena previsto somente apenas para 28.12.2033 (fls. 7/8).
O agravado possui ainda histórico de cinco faltas disciplinares graves cometidas em execuções anteriores, consistentes de desrespeito às ordens, incitação à subversão da ordem e disciplina, participação em facção criminosa, resistência à execução de ato legal e burla à vigilância (fls. 20).
 Logo, o atestado de bom comportamento carcerário atual é insuficiente à concessão do benefício, uma vez que há elementos concretos que geram dúvida acerca da possibilidade de o agravado se ajustar às novas condições do regime semiaberto e justificam a verificação mais aprofundada acerca do mérito do agravado à progressão de regime.

O exame dos fundamentos acima não indica, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal evidente, apto a autorizar a concessão da medida de urgência.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o Tribunal de segundo grau não apresentou motivação idônea e concreta para determinação do exame criminológico em questão”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que “seja mantida a progressão de regime (semiaberto), independente da realização do exame criminológico”
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente